Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRIGENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria, para emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Cediço que a distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido por cada litigante em relação às pretensões discutidas na demanda.
4. Recurso não provido